Tribunal: STF
Processo: ARE 814351
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERIMENTO. SAÍDAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DESTINADOS A CENTRAIS GERADORAS TERMELÉTRICAS PARA UTILIZAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL NA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de diferimento, e não de isenção, demandaria o reexame do acervo fático e probatório, providência vedada nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre questão atinente a benefício fiscal cuja aplicabilidade depende da existência de legislação infraconstitucional, aplica-se a jurisprudência do Supremo que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.